Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0712831-88.2019.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de manifestação do apelado (id. 49044579) pleiteando o adiamento do julgamento deste feito, para data posterior a 02.08.2023, em razão da “impossibilidade de comparecimento da causídica do Apelado, por problema de saúde”, anexando receituário e laudo médico (id. 49044580). Tendo em vista a ausência de pedido de sustentação oral e considerando que a representação processual do apelado é realizada pela Dra. Clara Bilro Pereira de Araújo (OAB/RN 16115) e pelo Dr. Paulo de Souza Coutinho Filho (OAB/RN 2779-A), a impossibilidade de comparecimento da causídica não prejudica o patrocínio do apelado, em face da regular habilitação do Dr. Paulo de Souza para atuar neste processo. Assim, indefiro o pedido de remarcação do julgamento, mantendo o processo pautado na 12a Sessão Ordinária Presencial designada (id. 48318705). Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator